Tribunal: TJSP
Processo: 2278911-47.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Ação revisional. Existência de novas provas e condenação contrária às evidências dos autos. Inocorrência das hipóteses. Alegação de fragilidade do conjunto probatório. Inadequação da via eleita. Condenação amparada em provas suficientes e com aplicação da expressa lei penal. Penas. Ofensa à lei penal. Confissão espontânea utilizada como fundamento para a condenação. Artigo 65,

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Ação revisional. Existência de novas provas e condenação contrária às evidências dos autos. Inocorrência das hipóteses. Alegação de fragilidade do conjunto probatório. Inadequação da via eleita. Condenação amparada em provas suficientes e com aplicação da expressa lei penal. Penas. Ofensa à lei penal. Confissão espontânea utilizada como fundamento para a condenação. Artigo 65, III, d, CP e Súmula no 545, STJ. Pedido parcialmente deferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000920552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2278911-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é peticionário FELIPE
GREQUE SOARES.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deferiram em parte o
pedido, nos termos que constarão do acórdão, vencidos, em parte, os Desembargadores
Newton Neves, Ricardo Salle Júnior e Leme Garcia, que deferiam a revisão criminal.
Fará declaração de voto o Dr. Leme Garcia.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIO MARQUES (Presidente), GUILHERME DE SOUZA NUCCI, WILLIAN
CAMPOS, NEWTON NEVES, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA
FILHO, LEME GARCIA E GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Câmaras Criminais
REVISÃO CRIMINAL no 2278911-47.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
PETICIONÁRIO: FELIPE GREQUE SOARES
VOTO n° 38234
TRÁFICO DE DROGAS. Ação revisional. Existência de novas
provas e condenação contrária às evidências dos autos.
Inocorrência das hipóteses. Alegação de fragilidade do
conjunto probatório. Inadequação da via eleita. Condenação
amparada em provas suficientes e com aplicação da expressa
lei penal. Penas. Ofensa à lei penal. Confissão espontânea
utilizada como fundamento para a condenação. Artigo 65, III,
d, CP e Súmula no 545, STJ. Pedido parcialmente deferido.
1. FELIPE GREQUE SOARES apresenta revisão criminal contra a
condenação definitiva imposta pela 14a Câmara de Direito Criminal, quando
dado provimento ao apelo ministerial e assim impostas as penas de 5 anos e 10
meses reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no
valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 33,
"caput", da Lei no 11.343/06 (fls. 210/212 dos autos originários).
Articula que existe prova nova a amparar a absolvição do
peticionário, bem como que as provas constantes dos autos são contrárias à
solução condenatória. Assim, requer a absolvição e, de modo subsidiário, a
desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, ou ainda, afastamento dos
maus antecedentes, incidência do tráfico privilegiado, redução das penas e
fixação do regime inicial aberto.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento ou indeferimento do pedido (fls. 52/58).
É o relatório.
2. Voto pelo parcial deferimento do pedido revisional.
De acordo com a denúncia, no dia 17 de agosto de 2017, por volta
das 12h20min, na região central de Campinas, próximo ao terminal central de
ônibus, o peticionário guardava e trazia consigo, para fins de venda a terceiros,
06 (seis) porções de cocaína, na forma de pedras de crack, com peso líquido de
1,7g (um grama e sete decigramas), sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar (fls. 102/103).
Após regular instrução, com oitiva dos guardas municipais
responsáveis pela abordagem e interrogatório do réu, foi proferida a r. sentença
constante do termo de audiência de fls. 148/153, que julgou a ação parcialmente
procedente para desclassificar a conduta do peticionário para a prevista no
artigo 28 da Lei no 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de advertência.
De acordo com a sentença, não existiram provas suficientes para a
condenação nos termos da denúncia, pois o réu negou o intuito mercantil em
juízo, os guardas municipais não presenciaram atos de comercialização, a
quantidade de entorpecente seria pouca, por si só, para demonstrar a
traficância, e, embora tenha se mencionado ter sido a conduta criminosa
flagrada por câmeras de vigilância, referidas imagens não foram juntadas aos
autos.
O Ministério Público recorreu da decisão e, por acórdão da 14a
Câmara deste Tribunal, foi dado parcial provimento ao apelo da acusação para
condenar o peticionário por tráfico. Ao conferir interpretação diversa ao
conjunto probatório, valorou-se que o depoimento dos guardas municipais
comprova adequadamente o intuito mercantil, já que FELIPE foi visto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comercializando drogas pelas câmeras de vigilância da Prefeitura e acabou
identificado, abordado e surpreendido com drogas em sua boca em razão da
gravação. Também destacaram a confissão extrajudicial do acusado, a qual se
alinha ao conjunto probatório apresentado pela acusação e não pode ser
desprezada.
Embora o peticionário sustente a existência de novas provas da
inocência, apresentadas nas contrarrazões de apelação, nenhum fato inédito foi
exibido, colhendo-se apenas o inconformismo e desejo de reverter a condenação
criminal por crime mais grave.
Quanto à alegação de ser a condenação contrária à evidência dos
autos, não se reconhece a configuração da hipótese.
Com feito, as imagens das câmeras de segurança que flagraram o
fato acrescentaria força ao conjunto probatório (caso juntadas), mas sua
ausência não resulta na conclusão de conjunto insuficiente para a condenação
por tráfico de drogas, na medida em que o depoimento dos guardas municipais
se mostrou seguro e convincente quanto a terem sido acionados para deter um
agente
cujas vestimentas lhes foram informadas , que estaria vendendo
drogas no local dos fatos.
De fato, em um primeiro momento, foi encontrado dinheiro com o
réu e nada de ilícito. Só foi possível localizar as drogas porque em novo contato
com o operador das câmeras de vigilância foi revelado que, o réu teria colocado
algo na boca. Dada ordem ao peticionário, este cuspiu as porções de crack e
saiu em fuga, mas foi alcançado.
Inegável que o acerto das informações passadas
inclusive
quanto à traficância desempenhada pelo réu
foram determinantes para a
abordagem e apreensão das drogas, não tendo sido demonstrado nenhum
interesse dos guardas civis em prejudicar um inocente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Do mesmo modo, conquanto a confissão extrajudicial não possa
amparar isoladamente uma condenação criminal, deve ela ser valorada como
elemento de prova quando caminhar no mesmo sentido das demais provas
produzidas.
A quantidade de droga, deveras era pequena, mas a ação do
acusado era a de traficância, como restou evidenciado pelo depoimento das
testemunhas.
Inexiste, assim, prova nova que ampare o pleito absolutório sob a
tese de fragilidade probatória, pois as provas arrecadadas na instrução
processual são suficientes para a condenação criminal.
O pedido subsidiário de desclassificação não comporta acolhida,
pois demonstrada a traficância.
No que tange à dosimetria, o acerto no reconhecimento dos maus
antecedentes
com base em condenação por fato criminoso anterior que
transitou em julgado após o novo crime
já foi pronunciado quando negado
seguimento ao recurso especial e negado provimento ao agravo interno (fls.
257, 294 e 373/379 dos autos originários). No mesmo sentido:
“4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime
anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob
apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da
circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”. (HC
557839 ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgamento: 02/06/2020).
Ademais, o crack é substância de espécie mais nociva que
justificaria um acréscimo da pena-base nos termos do artigo 42 da Lei de
Drogas, mas não resultou em juízo prejudicial ao réu porque os maus
antecedentes e a natureza da droga (duas circunstâncias judicias) justificaram
um único aumento de 1/6, assim favorável ao acusado o cálculo da primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fase da pena.
Na segunda fase, reconheço que a decisão recorrida foi contrária à
lei penal, que proclama ser a confissão espontânea circunstância que sempre
atenua a pena.
“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
....
III - ter o agente:
...
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do
crime.”
Ademais, o C. STJ sumulou entendimento de que, quando a
confissão for utilizada como elemento de convencimento para a condenação,
deverá obrigatoriamente incidir como atenuante.
“No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o
entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea
deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou
extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for
utilizada para fundamentar a sua condenação”. (STJ, AgRg no HC 563839/SP, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgamento: 12/05/2020).
Assim, na segunda etapa, reconduzo as penas ao mínimo legal,
respeitada a Súmula no 231 do STJ.
Na última etapa, não há que se falar em bis in idem,
principalmente quando o acréscimo da primeira fase foi neutralizado na
segunda. Ademais:
“...A minorante do crime de tráfico foi negada ao paciente em razão dos
maus antecedentes. Logo, incabível a aplicação da mencionada benesse, uma vez que
ausente o preenchimento dos requisitos legais. 14. "A jurisprudência deste Tribunal
Superior entende que não resta configurado indevido bis in idem a utilização de tal
vetor [maus antecedentes] para aumentar a pena-base e, concomitantemente, afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
minorante em questão" (HC 520.497/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 12/9/2019” (HC 557839/ES, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgamento: 02/06/2020).
Assim, permanece afastado o privilégio previsto no artigo 33, §4o
da Lei no 11.343/06, impondo-se ao acusado as penas de 5 (cinco) anos de
reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.
Com relação ao regime inicial de cumprimento da pena,
importante ressaltar que sua fixação se dá atendendo a critérios objetivos
(artigo 33, §2o, do Código Penal) e subjetivos (artigo 33, §3o e artigo 59, III,
ambos do CP).
Conquanto
o
critério quantitativo (5 anos de reclusão)
corresponda, a priori, ao regime semiaberto, quando avaliada a personalidade
do agente, concluiu-se pela adequação de regime mais gravoso, qual seja, o
fechado, em virtude dos maus antecedentes do acusado.
Por outro lado, a detração prevista no artigo 387, §2o do Código
Penal refere-se ao tempo de prisão provisória que interfere apenas no critério
objetivo de estabelecimento do regime inicial e também não provoca alteração
no caso concreto.
FELIPE foi preso em flagrante aos 17.08.2017 e foi solto em
17/11/2017 (fl. 177), tendo permanecido preso por dois meses, os quais
descontados da pena imposta (5 anos de reclusão) não provocariam alteração
do regime, já que nos termos do artigo 33, §2o do CP, os condenados a 4 anos e
10 meses de reclusão também cumprem pena em regime inicial semiaberto.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, defiro parcialmente a
revisão criminal para reduzir as penas do acusado a 5 (cinco) anos de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa, no piso, mantido o regime inicial fechado.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL n. 2278911-47.2019.8.26.0000
Comarca: CAMPINAS
Requerente: FELIPE GREQUE SOARES
Voto: 19579
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Réu que
confessou a propriedade da droga apreendida,
alegando
que se destinava a seu consumo
pessoal.
Absolvição
inviável.
Desclassificação
para o tipo previsto no art. 28 da Lei n.
11.343/06. Admissibilidade. Tese defensiva que
não foi completamente infirmada pelo conjunto
probatório. Aplicação do princípio do in dubio pro
reo. Pedido revisional parcialmente deferido.
Em que pese o respeito e admiração que
mantenho em relação ao eminente Desembargador Relator Otávio de
Almeida Toledo, peço vênia para no presente caso dele divergir com
relação à possibilidade de desclassificação da conduta do requerente
para a de posse de drogas para consumo pessoal, pelas razões que a
seguir serão expostas.
O requerente foi condenado às penas de 05
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
porque, no dia 17 de agosto de 2017, por volta das 12h20, na região
central da cidade de Campinas, próximo ao terminal central de
ônibus, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 06 porções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cocaína, na forma de pedras de crack, como peso líquido de 1,7g,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Nada obstante tenha sido confirmada a
condenação do requerente pelo delito de tráfico de drogas, adoto
entendimento diverso, por entender cabível a desclassificação da
conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Com efeito, embora não seja o caso de
absolvição, com razão o requerente quanto ao pleito de
desclassificação da conduta para a de posse de drogas para consumo
pessoal.
O laudo de exame químico-toxicológico do
material apreendido constatou tratar-se de cocaína, substância que
causa dependência física e psíquica, constante da Portaria n. 344/98
- SVS/MS (fls. 12/13 autos principais).
Quando ouvido em Juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, o apelante admitiu ser usuário de
drogas e confirmou que estava com as porções de cocaína em sua
posse, as quais se destinavam a seu consumo pessoal (mídia digital),
de modo que não há que se falar em absolvição por insuficiência
probatória.
De outra parte, considero não haver nos autos
elementos que comprovem o envolvimento do apelante com o tráfico
de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispõe o § 2o, do artigo 28, da Lei n.
11.343/06,
que
a
quantidade
da substância apreendida, as
circunstâncias social e pessoal do agente, assim como as condições
em que se desenvolveu a ação, devem ser analisadas para
determinar se os entorpecentes se destinavam ou não ao consumo
pessoal.
Conforme se infere dos autos, quando ouvido
em Juízo, o apelante negou a prática do tráfico, apresentando a
mesma versão fornecida durante a audiência de custódia, ou seja,
que havia acabado de adquirir as porções de cocaína para seu
consumo pessoal. Além disso, as supostas imagens das câmeras de
segurança do terminal, que teriam captado a participação do
requerente em movimentação típica do tráfico de drogas, não foram
acostadas aos autos e os guardas municipais Patrícia e Rogério não o
viram praticando qualquer ato típico de entrega a terceiros ou de
negociação de drogas, a fim de esclarecer se ele realizava a venda ou
a compra de entorpecentes, até mesmo porque eles sequer
assistiram ao mencionado do monitoramento (mídia digital).
Ademais, a massa líquida da totalidade das
porções apreendidas é módica (1,7g) e, portanto, compatível com a
versão de destinação a seu consumo pessoal.
Some-se, por fim, o fato de que nenhuma
quantia em dinheiro foi apreendida em sua posse, esmaecendo ainda
mais a versão acusatória.
Não
há
nos
autos,
portanto,
qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elemento de prova que demonstre, de forma contundente, que o réu
trazia a droga apreendida consigo com vistas à traficância, de modo a
infirmar a versão de que se destinava a seu consumo pessoal.
Sendo assim, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo, cabível a modificação do mérito da condenação para
o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
Posto isso, pelo meu voto, divirjo do eminente
Desembargador Otávio de Almeida Toledo, para deferir parcialmente
a presente revisão criminal, em maior extensão, a fim de
desclassificar a conduta do apelante para aquela prevista no artigo
28, caput, da Lei n. 11.343/06.
LEME GARCIA
Sétimo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO
132C52FE
9
12
Declarações de
Votos
GILBERTO LEME MARCOS GARCIA
1347DB18
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2278911-47.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.